Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-47.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização. Prestação de serviços. "Sem parar". Relação jurídica incontroversa. Documentos que comprovam a origem do débito. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento da fatura. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001055-47.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ANTONIO
LISBOA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS
DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-47.2020.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação no 1001055-47.2020.8.26.0590.
Apelante: Antônio Lisboa Silva (Justiça Gratuita).
Apelado: Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: São Vicente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Sergio Castresi de Souza Castro.
Voto n° 28.407
Apelação.
Declaratória
de
inexigibilidade
c.c.
indenização. Prestação de serviços. “Sem parar”.
Relação
jurídica
incontroversa.
Documentos
que
comprovam a origem do débito. Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar o pagamento da fatura.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização ajuizada por
Antônio Lisboa Silva em face de Centro de Gestão de Meios
de Pagamentos S/A que a r. sentença de fls. 133/136, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em suma, que a dívida cobrada pertence a seu filho, Jair
Lisboa Silva, ressaltando que foi obrigado a bloquear os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-47.2020.8.26.0590 -Voto no
3
pagamentos junto à conta do terceiro em razão das
cobranças excessivas realizadas pela ré. Sustenta que
quitou o valor de R$ 223,03, vez que incluído no débito de
R$ 394,63. Aduz que a ré agiu de má-fé em relação ao
preenchimento do formulário de autorização.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que o autor firmou
contrato com a requerida (“sem parar”) na qual pagaria
prestações mensais através de débito automático na conta
corrente de seu filho, Jair Lisboa Silva. Alega que pagou
valor superior ao do débito ora cobrado (R$ 233,87 -
vencimento em 23.06.2019).
Em contestação, a ré esclareceu que os
serviços foram contratados pelo autor em 08.04.2019 para o
veículo EPW4035, plano “na cidade”, com pagamento no
cartão de crédito indicado às fls. 64. Ainda, no dia
15.04.2019, o autor mudou para o plano “adesão zero”, com
pagamento em débito automático em conta de titularidade de
seu filho, mas sem o formulário de autorização assinado
pelo terceiro, retornando as faturas sem pagamento. Assim,
indicou a fatura em aberto inscrita no cadastro de
inadimplentes no importe de R$ 223,03 (referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-47.2020.8.26.0590 -Voto no
4
mensalidade de julho/2019 e pedágios referentes ao período).
Esclareceu que o filho do autor também
possui contrato com a ré desde 11.03.2014 para o veículo de
placa FMI5689, com débito automático em conta no Banco
Itaú, mas com retorno bancário sem pagamento desde 2016.
Com efeito, o débito cobrado pela ré foi
detalhado na fatura de fls. 110/111, com todas as passagens
realizadas pelo veículo EPW4035, limitando-se o autor a
alegar, em réplica, que os débitos deveriam ser realizados
na conta corrente de seu filho, conforme documentos de fls.
16.
Cumpre ainda observar que o autor se
equivocou ao preencher a “autorização para débito em conta
corrente”, pois deveria ser assinado pelo titular da conta
onde
seriam
debitados
os
valores
dos
pedágios,
consignando que os extratos bancários juntados na inicial
não comprovam o pagamento do objeto da presente ação.
Destarte, comprovada a validade das
cobranças, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, majorados os honorários advocatícios para 11% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a justiça gratuita concedida em primeira instância. Isto posto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-47.2020.8.26.0590 -Voto no
5
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator